Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO, REALIZADO VIA APLICATIVO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. CLÁUSULAS GERAIS DE AMPLO CONHECIMENTO. PERMISSIBILIDADE DE RESILIÇÃO, POR INICIATIVA DE QUALQUER DOS CONTRATANTES: ESSÊNCIA DO DIREITO DA LIBERDADE DE CONTRATAR E/OU DE MANTER O VÍNCULO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Eis os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia: (a) cadastro do requerente em aplicativo de transporte de pessoas realizado em 06.6.2018, com vistas à atuação na qualidade de motorista parceiro; (b) em 19.10.2022, a despeito de possuir pontuação suficiente à manutenção do vínculo (4.92), o registro do requerente foi cancelado sem aviso prévio; (c) ajuizamento da presente ação para a reintegração à plataforma e à condenação por danos morais e lucros cessantes; (d) contra a sentença de improcedência do pedido recorre a parte requerente, repisando os argumentos da petição inicial.
II. Com efeito, o Poder Judiciário não pode obrigar duas pessoas a estabelecerem entre elas qualquer ajuste, e/ou a celebrarem ou manterem uma relação jurídica contratual, se uma delas não mais demonstra, por qualquer razão (motivada ou não), interesse na preservação do vínculo jurídico.
III. Isso porque, dentre as variantes do direito constitucional de liberdade está o de contratar e/ou de manter o vínculo contratual. Por isso, não pode a vontade dos contratantes ser concreta e satisfatoriamente substituída (ou subjugada) por uma tutela judicial, sobretudo quando a relação jurídica negocial é puramente de natureza civil (e sem aparência de hipossuficiência), como se denota no caso concreto.
IV. Por conseguinte, não se mostra satisfatória a invocação de princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, sob pena de se malferir a essência da relação contratual: a liberdade de contratar.
V. Nenhuma circunstância é apta, portanto, a obrigar a empresa a manter a contratação do recorrido, porque quando um dos contratantes não nutre mais interesse à obrigação contratual, a relação jurídica contratual poderá ser desfeita, dada a ausência de vontade, e isso pode ocorrer tanto por iniciativa da contratante como do contratado. Precedentes: TJDFT, 3a T. Recursal, Acórdão n. 1112687, DJE 8.8.2018; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1159900, DJE 26.3.2019.
VI. Em razão do princípio da livre iniciativa e liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), inviável compelir a parte requerida a recadastrar o requerente no sistema de motoristas parceiros da empresa, porquanto ausente interesse na preservação do vínculo.
VII. Ademais, os próprios Termos da Comunidade Uber (ID 36467976) estabelecem que “A Uber recebe comentários por vários canais, examina os relatos de violação do Código da Comunidade enviados à nossa equipe de suporte e pode iniciar uma investigação com uma equipe especializada. Se formos informados sobre algum comportamento considerado problemático, poderemos entrar em contato com você para analisar o caso. A nosso exclusivo critério, poderemos suspender ou desativar sua conta até que a análise seja concluída.” e “Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações do Código da Comunidade Uber e certos atos que você pode praticar fora da Plataforma da Uber, incluindo, sem restrição, informações de outras plataformas, se determinarmos que esses atos ameaçam a segurança da comunidade Uber, dos nossos colaboradores e prestadores de serviços ou prejudicam a marca, a reputação ou os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se recusar a cooperar, poderá perder o acesso à Plataforma da Uber. Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou prejudicial à segurança ao usar a Plataforma da Uber pode resultar na perda imediata do acesso a ela. Além disso, quando houver o envolvimento de autoridades policiais/jurídicas, cooperaremos com a investigação de acordo com as nossas Diretrizes para Autoridades Policiais/Jurídicas”, a autorizar a suspensão, desativação e/ou cancelamento do serviço e do acesso do motorista, por qualquer das partes e a qualquer momento, caso não haja mais interesse dos contratantes.
VIII. Não fosse isso suficiente, como bem fundamentado na sentença, “No id122444852, a ré juntou as reclamações de consumidores que ensejaram a violação aos termos de uso da plataforma, inclusive de cunho desconfortável aos passageiros”.
IX. Lado outro, não há evidências de que a requerida tenha submetido o recorrente/requerente à situação vexatória ou violadora da honra, do decoro, da imagem ou qualquer outro direito da personalidade. A par disso, o aborrecimento decorrente da resilição contratual não justifica a reparação extrapatrimonial, por falta de comprovação de ofensa aos direitos gerais da personalidade (CC, artigo 12).
X. Igualmente, não há de se falar em pagamento de lucros cessantes, por serem decorrentes do prejuízo direto e imediato resultante de eventual ilícito praticado, o que não ocorreu no presente caso (CC, artigos 186, 402 e 403).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).